Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-34.2018.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DOS CRIADORES E PRESERVADORES DE AVES DE RACA COMBATENTES - CNPJ: 19.778.165/0001-17 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA. SÚMULA 376 DO STJ. PEDIDO DE
ABSTENÇÃO DE DOAÇÃO E ABATE DOS ANIMAIS EM CASO DE APREENSÃO DE AVES, GALUS GALUS. ADPF 640 STF. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODAS AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS, EM ÂMBITO NACIONAL, QUE AUTORIZEM O SACRIFÍCIO DE ANIMAIS APREENDIDOS EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de mandado de segurança objetivando liminarmente que a
autoridade coatora
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL
, se abstenha de doação e abate dos animais em caso de apreensão de aves,
Galus Galus
, cumprindo a
obrigação legal de guarda dos animais como fiel depositário, e no mérito seja declarando ilegal, abusiva e insubsistente atos de Perdimento antecipado de bens.

2.

Sentença que indeferiu a petição inicial
, e determinou o arquivamento do feito sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 10, da Lei no 10.216/2009, ante a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

Compete a Turma Recursal a apreciação de mandado de segurança contra ato praticado pelo juiz do juizado especial, como é o caso do juizado volante ambiental, em consonância do ensinamento da Súmula 376 do STJ.

4.

O Supremo Tribunal Federal recentemente na ADPF 640,

determinou a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais, em âmbito nacional, que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos;

5.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando liminarmente que, a
autoridade coatora se abstenha de doação e abate dos animais em caso de apreensão de aves,
Galus Galus
, cumprindo a
obrigação legal de guarda dos animais como fiel depositário, e no mérito seja declarando ilegal, abusiva e insubsistente atos de perdimento antecipado de bens.

Foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, e determinou o arquivamento do feito sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 10, da Lei no 10.216/2009, ante a irrecorribilidade das decisões interlocutórias do Juizados Especiais Cíveis.

Inconformado, o recorrente interpôs agravo interno alegando extinção prematura do feito, requerendo a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021